Tribunal: TJES
Processo: 5004152-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004152-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANILDO MARCELINO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: AGNA ARAUJO VIANA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANILDO MARCELINO DE OLIVEIRA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação ordinária de nº 5016564-93.2022.8.08.0035, ajuizada em face de
AGDA ARAÚJO VIANA SANTOS
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que em virtude de sua situação econômica não possui condições de pagar as custas dos atos processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de seus dependentes.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo de ID nº 4817714, deferiu o efeito suspensivo e determinou a apresentação de documentos comprobatórios.

Em ID nº 4929020, o agravante apresentou a declaração de isenção de imposto de renda pessoa física de próprio punho e extratos bancários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
IVANILDO MARCELINO DE OLIVEIRA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária de nº 5016564-93.2022.8.08.0035, ajuizada em face de
AGDA ARAÚJO VIANA SANTOS,
indeferiu-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão posta nos autos é a análise quanto ao direito da Agravante de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Para tanto, deve a parte requerê-la, sendo atribuída à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ quanto à interpretação do art. 99, § 3º, do CPC/15.

O togado primevo, através do despacho constante do Id nº 15909729, determinou a intimação do agravante para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos autorizadores da pretendida assistência judiciária.

A despeito de regular intimação, o agravante se limitou a informar que não tem condições de arcar com as custas, motivo pelo qual sobreveio a decisão recorrida, indeferindo a gratuidade da justiça, sob o fundamento que a parte não apresentou qualquer documento capaz de comprovar sua hipossuficiência.

Por ocasião da interposição do presente recurso de ID nº 4813658, o agravante se restringiu a alegar que se encontra em dificuldade financeira, sem apresentar qualquer documento comprobatório.

Nessa toada, o e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, por ocasião da decisão de ID nº 4817714, entendeu por bem suspender o
decisum a quo
até o pronunciamento definitivo neste recurso, a fim de evitar que o agravante sofra penalidade (cancelamento da distribuição) por não recolhimento das custas prévias, determinando, assim, a apresentação de documentos necessários para instruir o feito, tais como imposto de renda e extratos bancários.

Todavia, verifico que o agravante não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar sua incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Ao contrário do que fora solicitado, o agravante apresentou uma declaração de próprio punho, na qual declara que é isento de imposto de renda (ID 4929021) e, ainda, extratos bancários que informam a entrada de diversos empréstimos e estornos de débito o que, por si só, não possuem o condão de comprovar que é hipossuficiente nos termos da lei.

Com efeito, somente a declaração expedida pela Receita Federal teria o condão de comprovar a condição de isento do imposto de renda.

Não bastasse, também não foram juntados documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Portanto, infere-se que o agravante não colacionou aos autos dados capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, quanto à ausência de direito ao benefício da gratuidade de justiça.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. RECURSO PROVIDO.

1 -
De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2 -
Para tanto, deve a parte requerê-la, sendo atribuída à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ quanto à interpretação do art. 99, § 3º, do CPC/15.

3 -
O agravante não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar sua incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário do que fora solicitado, o agravante apresentou uma declaração de próprio punho, na qual declara que é isento de imposto de renda e, ainda, extratos bancários que informam a entrada de diversos empréstimos e estornos de débito o que, por si só, não possuem o condão de comprovar que é hipossuficiente nos termos da lei.

4 -
Não bastasse, também não foram juntados documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

5 -
Portanto, infere-se que o agravante não colacionou aos autos dados capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, quanto à ausência de direito ao benefício da gratuidade de justiça.

6
-
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.